Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-42.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002036-42.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
2
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084 – Digital
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Comarca: FORO DE VILA MIMOSA - CAMPINAS 3a VARA JUDICIAL
Magistrado: Cássio Modenesi Barbosa
V O T O No 49053
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF.
PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART.
346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE
JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco
administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de
causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica.
Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou
utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia.
Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido
procedente.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos que ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. promove em face
de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., julgada procedente pela r.
sentença de fls. 157/158, cujo relatório se adota, para “CONDENAR a ré a
pagar ao autor R$1.100,00, corrigidos monetariamente desde os pagamentos,
mais juros de mora iguais a 1%a.m, contados da citação. Custas e honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
3
igual a 10% do valor da causa pela ré. P.I.C.”
Apelação da ré, tempestiva e preparada (fls. 163/180), na
qual alega que, da simples análise dos documentos juntados pela apelada,
conclui-se que não há comprovação cabal de que houve falha na prestação de
serviço da Companhia, consubstanciada na sobrecarga de energia e/ou
oscilação no fornecimento dela, e mais, que esta falha causou danos nos bens
móveis do segurado da apelada, a justificar o valor indenizatório pleiteado; que
não há relação de consumo entre as partes e que a seguradora, então, não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, I do
Código de Processo Civil. Aduziu, ainda, que para a caracterização de danos
materiais é necessária a apresentação de provas concretas e irrefutáveis de
repercussões patrimoniais decorrentes do ato lesivo, não bastando a mera
alegação unilateral. Pugnou pelo provimento do recurso, com a improcedência
do pedido inicial, insistindo na inexistência de nexo de causalidade e na
relação de consumo.
Contrarrazões (fls. 184/201).
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma do
art. 786, do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos da segurada, pretendendo
ser ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de seguro residencial,
porquanto indenizado o segurado no valor total R$1.100,00 (um mil e cem
reais).
O pedido inicial está amparado em sinistro devidamente
liquidado (fls. 28/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
4
É importante consignar que embora já tenha entendido
de maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos firmados em casos
do gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade, melhor ponderando
acerca da questão, entendo que é o caso de desprovimento do recurso da
companhia de energia elétrica. Portanto, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isso porque a responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de
falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco
administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que a
sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem
como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito
sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser
obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No caso dos autos, o sinistro foi adequadamente
liquidado e os documentos de fls. 28/33 são suficientes para demonstrar os
pagamentos da seguradora ao segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
5
Os documentos de fls. 22 e seguintes comprovam as
avarias verificadas nos aparelhos eletrônicos do segurado, sendo certo que a
companhia de energia elétrica não demonstrou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a
ocorrência de descargas elétricas não pode ser classificada como hipótese de
caso fortuito, porquanto são eventos naturais absolutamente previsíveis.
Os documentos encartados nos autos evidenciam que os
danos elétricos suportados pela seguradora se deram por oscilação na rede,
tudo a revelar a falha na prestação dos serviços. Frise-se que a despeito da
prova produzida ser unilateral não foram encartados aos autos elementos
suficientes a refutar a sua idoneidade, conteúdo e autenticidade.
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento de
energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos
direitos e na posição jurídica de seu segurado. Aliás, o artigo 210, da
Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito entre
o evento danoso curto-circuito, provocando incêndio no imóvel do
autor, com destruição total do imóvel, o qual lhe servia de renda,
tendo em vista que o locava e a falha na prestação do serviço por
parte da demandada, não se podendo falar em caso fortuito. Ademais,
a concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta
omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio não é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
6
fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia
elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por
raio, tendo como conseqüência, curto circuito e eventual incêndio
...1 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
NOVO
EXAME
DO
RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista
que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo
em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara
seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial
conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
1 STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.
2 STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe 19/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
7
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito
de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade
do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre
o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a
alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta E.
Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do
segurado. Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora
autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora.
Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor
em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento
danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente
nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela
autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos
nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das
empresas que não foi abalada pela requerida. Requerida não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora (artigo 373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO
3 STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe 20/02/2019.
4 Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
8
PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
MONITÓRIA

REGRESSO
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação extinta Recurso
provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente

Recurso provido. 7
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REGRESSO DANOS
MATERIAIS
Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou
indenização securitária ao segurado Sub-rogação nos direitos do
segurado
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a
Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.664,89 RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO 8.
Em consequência, desacolhe-se o recurso, majorando-se
a verba sucumbencial para 15% calculados sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 2o e 11o, do CPC, com juros de mora do trânsito em
julgado.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
5 Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019
6 Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019
7 Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019
8 Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data
de Registro: 22/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-42.2020.8.26.0084
9
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator